Tribunal: CARF
Processo: 13748.000563/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000563/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.953 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA ANUNCIADA MARINHO LUNZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2008. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.500,00 para saldo
de imposto a pagar de R$4.095,35.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000563/2010-96
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.953 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000563/2010-96

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 29/7/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
20/8/2010, às fls. 2/12 dos autos, na qual a contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das despesas médicas. Em relação a Elizabeth Keiko, explicou que a profissional
se mudou para o Japão, mas o documento juntado consignaria seu endereço.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 47/53):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas deve ser efetuada mediante documentação hábil e
idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços e do pagamento.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parte das despesas
glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/11/2011 (fl. 58), a contribuinte, em
28/11/2011 (fl. 59), apresentou solicitação de prorrogação do prazo de defesa, tendo em vista que
peticionara junto à instituição bancária para obtenção de documentos (fls. 59/61).
Em 5/12/2011 (fl.62), a recorrente apresentou recurso voluntário, alegando, em
apertado resumo, que:
- em função de sua idade avançada, precisaria se utilizar de serviços médicos e
odontológicos diversos.
- a decisão recorrida não teria acatado as despesas efetuadas com os profissionais
Joice Fontenelle e Ivan Amaral, mas eles teriam ocorrido em benefício da contribuinte, que os
teria quitado com recursos próprios.
- teria apresentado declarações emitidas pelos profissionais conforme orientação
obtida junto ao Fisco, mas elas foram consideradas insuficientes pela decisão recorrida.
- cópias dos cheques emitidos comprovariam os efetivos desembolsos.
Em 22/12/2011, a recorrente protocolou os documentos bancários de fls. 69/82,
apontando as operações bancárias que seriam relativas aos profissionais Ivan Amaral e Joice
Fontenelle.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com Ivan Amaral
(R$3.980,00) e Joice Fontenelle (R$600,00).
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.953 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000563/2010-96

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No tocante ao profissional Ivan, a autuação apontou que os recibos juntados não
identificariam o paciente do tratamento realizado. Na apreciação do documento comprobatório
juntado (fl.9), a decisão recorrida decidiu pela manutenção da glosa, registrando:
2.A) Considerar como ineficaz para a dedução de despesas médicas os
documentos do prestador IVAN AMARAL porque não consta a indicação do
tratamento, e na especialidade médica de odontologia é razoável que fosse
subsidiado por documentos auxiliares e exames laboratoriais que
complementassem a descrição do tratamento ou comprovado o efetivo
dispêndio, que não foi cumprida.
É certo que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972. Entretanto, entendo que o
julgador não pode utilizar para manutenção da glosa fundamentos não cogitados na autuação,
sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Dessa feita, considerando que a decisão recorrida manteve a glosa por motivos
outros que não aquele apontado na autuação, a glosa da despesa efetuada com o profissional Ivan
Amaral deve ser cancelada (R$3.980,00).
Em relação a Joice Fontenelle, a autuação aponta a falta de identificação do
paciente e do endereço da profissional. Na apreciação do documento juntado à impugnação
(fl.8), a decisão recorrida consignou:
2.C) Considerar como ineficaz para a dedução de despesas médicas o
documento de JOICE FATIMA FONTENELLE DE SA porque o recibo não
preenche os requisitos legais visto que não contêm o endereço do profissional
que o emitiu.
Nada obstante, verifico que o documento mencionado, além de apontar a
contribuinte como paciente, consigna o endereço da profissional.
Assim, merece reparo a decisão recorrida, sendo de se cancelar também a glosa
dessa despesa (R$600,00).
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital